Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-54.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001098-54.2022.8.11.0000 - COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): PAULO ISIDORO GONCALVES– DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JUNIOR SALES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR SALES contra ato comissivo da Vara Única da Comarca Tapurah, no incidente processual (no 1000067-63.2022.8.11.0108), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em tese, roubo impróprio – art. 157, § 1o do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 116158950), com documentos (ID. 116158951).
Relatos.
Em 26.1.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Infere-se, analisando o feito, que o custodiado é detentor de uma vasta ficha criminal, podendo-se aferir de sua Certidão Circunstanciada Criminal que possui contra si 05 (cinco) registros, sendo eles oriundos de delitos de tráfico de drogas, furto, furto qualificado, roubo majorado, além de outros diversos termos circunstanciados por delitos de menor potencial ofensivo, importando mencionar que, quando de sua prisão, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto, em razão do executivo de pena de no 2000009-48.2019.8.11.0108.
Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar, estando constantemente envolvido no cometimento de delitos, pondo em situação lesiva a segurança pública, cuja a interrupção é necessária para evitar o rompido do tecido social.
Dessarte, entendo que não há outra alternativa para impedir que o indiciado perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque JUNIOR SALES insiste na prática de delitos.
[...] Assim, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foi praticado o delito e possuindo o indiciado um histórico de prisões demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto. Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
[...] Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do flagrado.
Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência.
Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas aos presos, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.
Finalizando-se, importa considerar que a permanência do indicado em liberdade é estímulo à reiteração na prática de crimes, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JUNIOR SALES em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 E 313, I, do CPP” [...] (Bruno Cesar Singulani Franca, juiz de Direito – ID 116158951).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva por roubo a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão [SEEU 2000009-48.2019.8.11.0108 – Tapurah/MT], com transito em julgado em 29.4.2019.
A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Todavia, trata-se de roubo impróprio, relativo à subtração de “2 embalagens de carne acondicionadas a vácuo”, avaliadas indiretamente em R$ 100,00 (cem reais), o paciente confessou a autoria delitiva, o crime não foi cometido com emprego de arma de fogo e não se extraem do depoimento da vítima [WELINGTON DOMINGOS DA SILVA], emprego de violência que ultrapasse o tipo penal, a recomendar “juízo de proporcionalidade” (STJ, HC 530.004/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti – 29.10.2019). Não bastasse, o paciente tem endereço certo [Residencial - Rua Principal, S/N Bairro Centro - Itanhangá/MT].
Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, o valor do bem subtraído, a confissão espontânea, a ausência de emprego de arma de fogo e o predicado pessoal do paciente [endereço certo], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015).
Em situação semelhante, firmou entendimento o c. STJ:
“No caso em apreço, o Juízo de origem fundamentou a prisão cautelar com base no fato de que o Paciente praticou a infração penal enquanto ainda cumpria pena em regime aberto, em razão de condenação anterior por crime de roubo, transitada em julgado em2014. Todavia, observo que a prisão preventiva do Paciente pelo cometimento de crime [...] de 1,844kg de carne bovina, avaliado em R$ 92,01 (noventa e dois reais e um centavo) -, mostra-se desproporcional. 3. Diante das circunstâncias do caso concreto, revela-se suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6.o, do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC 652.855/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz – 2.9.2021).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO